Tribunal: TJMT
Processo: 1002457-52.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002457-52.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (AGRAVANTE), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participaram do julgamento a , Des. Marcio Aparecido Guedes, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO — NULIDADE NÃO VERIFICADA — INTIMAÇÃO ENVIADA AO PROCURADOR CADASTRADO NO SISTEMA PJE — CONSULTA NÃO REALIZADA NO PRAZO DE 10 DIAS — INTIMAÇÃO TÁCITA, NOS TERMOS DO ARTIGO 5, § 3o, DA LEI 11.419/2006 — DESNECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO NO DJE — DECISÃO MANTIDA.

Conforme artigo 5°, § 3o da
Lei no 11.419, a consulta da intimação deverá ser feita em dez (10) dias úteis, sob pena de considerar-se intimação automática.

Em se tratando de processo eletrônico, a ausência de publicação da intimação no Diário Oficial não caracteriza a nulidade processual, tendo em vista que a intimação dos advogados é realizada em portal próprio, na forma da Lei n.o 11.419 de 2006.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
BV Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento
contra a decisão (Id. 195720660) que não conheceu do seu recurso.

Alega que a intimação da sentença é nula, pois foi expedida diretamente a empresa e não aos seus procuradores devidamente constituídos e cadastrados no Processo Judicial Eletrônico – PJe, ainda, sequer houve publicação no Diário de Justiça Eletrônico – DJE, pelo que o recurso de apelação interposto deve ser considerado tempestivo.

Assegura que compete ao Programa de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON “
apenas a competência de fiscalização das relações de consumo, o que não se confunde com a competência para julgar os conflitos decorrentes da relação entre consumidores e prestadores de serviços
”.

Assevera que é possível a revisão do ato administrativo pelo Poder Judiciário para exame da observância do princípio da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade.

Afiança que, consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial 1251331/RS,
em sede de recursos repetitivos (Tema no 618), e do recuso especial 1255573/RS, em sede de recursos repetitivos (Tema no 619),
é legítima a cobrança de Tarifa de Cadastro. Além disso, “
a tarifa cobrada está expressamente prevista no contrato discutido no processo administrativo, assim como, no demonstrativo financeiro do Custo Efetivo Total da Operação (CET), demonstrando o cumprimento do dever de informação do Apelado
”.

Não há contrarrazões (Id. 210399171).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, a
BV Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento
interpôs recurso de apelação contra a sentença que julgou improcedente o pedido e extinguiu o processo.

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Diante de todo o exposto, julgo improcedentes os pedidos da inicial e, por consequência, extinto o processo com a análise do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Havendo recusa expressa por parte do Estado de Mato Grosso, rejeito o pedido da parte autora para suspensão da exigibilidade do débito aqui discutido, mediante caução por Seguro-Garantia.

Condeno a parte autora ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §4o, III, do CPC. [...]. (Id. 131582166).

Em decisão monocrática proferida em 24 de janeiro de 2024, o Desembargador Luiz Carlos da Costa não conheceu do recurso, visto que é intempestivo (Id. 195720660).

A agravante discorda ao alegar que não foi devidamente intimada da sentença do Juízo de Primeiro Grau.

Nada obstante, é certo que a agravante foi
intimada da prolação de sentença, na data de
22 de julho de 2021, quinta-feira,
consoante
expedientes
do sistema do Processo Judicial Eletrônico de Primeira Instância (Id. 10070895).

[...] Intimação (10070895)

BV Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento

Representante: BV Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento

Expedição Eletrônica (22/07/2021 17:08:24)

O sistema registrou ciência em 02/08/2021 23:59:59

Prazo: 30 dias

[...]

15/09/2021 23:59:59

(para manifestação)
[...]. [sem negrito no original]

Portanto, o prazo para manifestar conhecimento acerca da sentença expirou-se na data de
15 de setembro de 2021
,
quarta-feira
, ao passo que o recurso foi protocolado em
15 de outubro de 2021
, domingo (Id. 131582175).

Com efeito, a certidão da gestora judiciária registra: “
certifico que o recurso de apelação é intempestivo
” (Id. 187122201).

Assim, c
onsoante está no artigo 5°,
§
3o, da Lei no 11.419, de 19 de dezembro de 2006, que “
dispõe sobre a informatização do processo judicial
[...]
e dá outras providências”,
a consulta para intimação deverá ser feita em até dez (10) dias corridos contados da data do envio da intimação, a ser considerada efetivada automaticamente após o fim desse prazo, independente de publicação do ato por meio de Diário Eletrônico da Justiça – DJe.

Art. 2o O envio de petições, de recursos e a prática de atos processuais em geral por meio eletrônico serão admitidos mediante uso de assinatura eletrônica, na forma do art. 1o desta Lei, sendo obrigatório o credenciamento prévio no Poder Judiciário, conforme disciplinado pelos órgãos respectivos.

Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei,
dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico:

[...]

§ 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização.

§ 2o Na hipótese do § 1o deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte.

§ 3o
A consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo.
[sem negrito no original]

[...] II.
Segundo o art. 5o, caput, da Lei 11.419/2006, as
intimações
serão feitas por meio
eletrônico
em portal próprio aos que se cadastrarem, na forma do seu art. 2o, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive
eletrônico.
Nos termos do § 3o do referido art. 5o da Lei 11.419/2006, a consulta da
intimação
deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados data do envio, sob pena de considerar-se a
intimação
automaticamente realizada na data do término desse prazo
.
III. No caso, não há registros nos autos que comprovem se a empresa agrava realizou a consulta eletrônica da
intimação.
Portanto, considera-se que houve
intimação tácita
em 19/05/2021, quarta-feira. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt nos EDcl no AREsp 2203775/AM, relatora Ministra Assusete Magalhães, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
11 de dezembro de 2023
). [sem negrito no original]

Ademais, é de se registrar que, a apelante, ora agravante, conta com cadastro no Sistema PJe, conforme está previsto nos artigos 1° e 3° da Portaria Conjunta no 291/2020-PRES, de 22 de janeiro 2020, editada por este Tribunal de Justiça, que
estabelece a obrigação de cadastro de empresas públicas e privadas nos sistemas de processo eletrônicos, para fins de recebimento de cotações e intimações (art. 246 §1 do CPC), e dá outras providências.

Art. 1o Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas
são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio.
[...]. [sem negrito no original]

Art. 3o Realizado o cadastro da pessoa jurídica, todas as citações e intimações das pessoas jurídicas mencionadas na presente portaria deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica, salvo expressa determinação judicial para utilização de outro meio e citação ou intimação

(art. 246, §1o do CPC).
[sem negrito no original]

Daí decorrente, evidente a preferência pela citação e intimação eletrônica, porquanto está a se tratar de Processo Judicial Eletrônico – PJe.

Logo, cabia ao apelante, agora agravante, proceder à verificação diária de seu endereço eletrônico, bem como mantê-lo atualizado, com intuito de receber as intimações judiciais.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL.
INTEMPESTIVIDADE. PRAZO RECURSAL. TERMO INICIAL.
INTIMAÇÃO ELETRÔNICA.
PETIÇÃO MANIFESTANDO
CIÊNCIA EXPRESSA.
PREVALÊNCIA DESTA ÚLTIMA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Em se tratando de
intimação eletrônica,
o prazo recursal não começa a fluir da data da expedição, mas, sim, da consulta expressa
ou, caso essa não ocorra, é considerada efetivada, tacitamente, após 10 (dez) dias, nos termos do art. 5.o, §§ 1.o a 3.o, da Lei n. 11.419/2006.
[...] (STJ, Sexta Turma, AgRg no REsp 1889161/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de novembro de 2020). [com e sem negrito no original]

Desse modo, não há que falar em nulidade da intimação ou ausência de ciência da agravante quando há prova de que foi devidamente intimada do teor da sentença (Id. 61222090 e Id. 61223591), e considera-se notificada automaticamente após dez (10) dias corridos, independente de
publicação no Diário Eletrônico da Justiça – DJe
, contados da data do envio da notificação, conforme o disposto no artigo 5o, § 3o, da Lei
no 11.419, de 19 de dezembro de 2006.

[...] Nos termos do art. 5° da Lei n. 11.419/2006,
as intimações poderão ser feitas por meio eletrônico, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico
. (STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp n. 966.400/RJ, Relator Ministro Antônio Carlos Ferreira,
publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de fevereiro de 2017). [sem negrito no original]

[...] A intimação eletrônica é considerada como realizada no dia em que o intimando efetuar a consulta eletrônica ou,
não sendo esta realizada no prazo de 10 (dez) dias corridos, contados da data do envio, deverá ser considerada como realizada tacitamente no último dia do prazo dos 10 (dez) dias previstos para consulta.
[...] (STJ, Quinta Turma, AgRg no AREsp 1147557/MS, Relator Ministro Felix Fischer,
publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de maio de 2018). [sem negrito no original]

[...]
A intimação por via eletrônica, nos termos do art. 5o da Lei no 11.419/2006, é suficiente para dar ciência ao advogado constituído acerca do teor da decisão, dispensando, inclusive, nos termos expressos do referido dispositivo, que seja a intimação publicada, também, no Diário da Justiça
. [...].
(STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp 1648328/RJ, Relator Ministro Moura Ribeiro,
publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de novembro de 2021). [sem negrito no original]

Não bastasse isso, sendo possível a realização de intimação por publicação no Diário da Justiça Eletrônico ou pelo Portal Eletrônico, é incabível falar em ausência de intimação quando se optou pela realização de uma delas apenas.

[...]. 1. A Lei n. 11.419/2006 - Lei do Processo Judicial Eletrônico - prevê dois tipos de intimações criados para atender a evolução do sistema de informatização dos processos judiciais. A primeira intimação, tratada no art. 4o, de caráter geral, é realizada por publicação no Diário da Justiça Eletrônico; e a segunda, referida no art. 5o, de índole especial, é feita pelo Portal Eletrônico, no qual os advogados previamente se cadastram nos sistemas eletrônicos dos Tribunais para receber a comunicação dos atos processuais.

2.
Ambas as formas de intimação previstas na Lei n. 11.419/2006 são igualmente aptas a ensejar a válida intimação das partes e de seus advogados, não havendo que se cogitar em ausência de intimação quando o Tribunal de origem opta pela utilização de uma delas
.

Agravo interno improvido. (STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp 2191013/RJ, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 16 de outubro de 2023). [sem negrito no original]

Por fim, diante da cisão informada nos autos (Id. 203117673 – fls. 3/4), procedam-se as retificações necessárias para constar como agravante
Banco Votorantim S/A
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024